Tribunal: TCU
Processo: 009.964/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Cardoso & Lacerda Ltda. contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenando-a em débito, solidariamente, com o ex-prefeito de Pindaí/BA, além de multa, em decorrência da inexecução parcial de contratos para a prestação de serviços de transporte escolar e transporte de materiais e pessoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, de tomada de contas especial, agora em fase de análise de recurso de reconsideração interposto por Cardoso & Lacerda Ltda. contra o Acórdão 7453/2018-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-a em débito, solidariamente, com Lourivaldo da Cruz Teixeira, ex-prefeito de Pindaí/BA, além de multa, em decorrência da inexecução parcial dos Contratos 34/2009 e 43/2009, respectivamente para a prestação de serviços de transporte escolar e transporte de materiais e pessoas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. alterar as tabelas de débitos presentes no item 9.4 do Acórdão 7453/2018-TCU-Segunda Câmara , que passam a ter os seguintes valores: " 9.4.1. Lourivaldo da Cruz Teixeira, em solidariedade com a Cardoso e Lacerda Ltda., em favor do: 9.4.1.1. Fundeb do Município de Pindaí/BA: Data Valor (R$) 17/11/2009 88.160,00 09/10/2009 47.160,00 05/10/2009 29.000,00 04/09/2009 51.160,00 11/08/2009 5.067,55 17/07/2009 82.160,00 18/06/2009 50.198,90 9.4.1.2. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): Data Valor (R$) 17/11/2009 33.000,00 05/10/2009 45.000,00 04/09/2009 26.000,00 21/08/2009 29.000,00 17/07/2009 28.782,44 9.4.1.3. Fundo Nacional de Saúde (FNS): Data Valor (R$) 22/06/2009 2.859,26 9.4.2. Lourivaldo da Cruz Teixeira, em solidariedade com a Construtora Birajara Ltda. - ME, em favor do Fundeb do Município de Pindaí/BA: Data Valor (R$) 13/03/2009 47.317,94 16/02/2009 100.550,60 9.4.3. Lourivaldo da Cruz Teixeira, em favor do: 9.4.3.1. Fundeb do Município de Pindaí/BA: Data Valor (R$) 03/05/2010 25.004,56 12/04/2010 12.502,28 12/03/2010 12.502,28 21/12/2009 29.249,87 20/11/2009 55.831,49 9.4.1.3. Fundo Nacional de Saúde (FNS): Data Valor (R$) 20/11/2009 48.005,30 " 9.3. reduzir a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, cominada a Cardoso & Lacerda Ltda. pelo item 9.5 do Acórdão 7453/2018-TCU-Segunda Câmara para R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais); 9.4. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Bahia, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.